Tribunal: TJES
Processo: 5026724-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026724-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILMAR ROELA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5026724-45.2024.8.08.0024

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GILMAR ROELA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO E REQUERENDO A APLICAÇÃO DO SOLDO COMO BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI Nº 2.701/72 COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 15748370) que julgou procedente o pedido formulado por
GILMAR ROELA DE OLIVEIRA
, condenando o ente público ao pagamento da
Ajuda de Custo
em razão de sua transferência por necessidade do serviço.

O Juízo sentenciante (ID 15748370) reconheceu que a transferência do autor, por necessidade de serviço (ID 45825554), gera o direito à indenização, sendo desnecessária a comprovação de mudança de domicílio para movimentações na Região Metropolitana, conforme parecer da própria Procuradoria Estadual. Determinou, ainda, que a base de cálculo da verba deve ser o subsídio, e não o soldo, proferindo a seguinte decisão:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor
GILMAR ROELA DE OLIVEIRA
da ajuda de custo, calculada sobre o seu subsídio, acrescido de juros moratórios desde a citação e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 15748372), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da mudança de domicílio como requisito para o pagamento da verba e, subsidiariamente, a estrita legalidade na aplicação do soldo como base de cálculo, conforme a Lei nº 2.701/72.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15748374), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se em definir se a transferência de militar por necessidade de serviço entre municípios da Região Metropolitana gera direito à Ajuda de Custo e, em caso afirmativo, qual deve ser sua base de cálculo (soldo ou subsídio).

No caso em tela, a transferência do recorrido é fato incontroverso (ID 45825554), e sua remuneração se dá por subsídio desde 2008 (ID 45825556).

O argumento do recorrente sobre a necessidade de comprovação de mudança de domicílio não se sustenta.

Conforme bem fundamentado na sentença, a própria Procuradoria Geral do Estado, por meio do
Parecer PGE/PPE N° 00174/2022 (ID 15748352)
, já pacificou o entendimento de que a ajuda de custo é devida mesmo em transferências entre municípios limítrofes ou da Região Metropolitana, sendo desnecessária a demonstração das despesas realizadas
.

“ [...] independente da transferência do militar estadual se efetivar entre Unidades Operacionais situadas em municípios limítrofes ou pertencentes à Região Metropolitana da Grande Vitória, sendo desnecessária demonstração das despesas realizadas [...]"

Exigir tal comprovação seria impor um requisito não previsto na norma e permitir o enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficia da movimentação do servidor sem a devida contraprestação.

Quanto à base de cálculo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no sentido de que a Lei nº 2.701/72 deve ser interpretada sistematicamente com a Lei Complementar nº 420/2007
.

A intenção da norma original não foi "cristalizar" o soldo como base de cálculo, mas sim atrelar a indenização à remuneração do servidor à época. Com a instituição do subsídio, este passou a ser a base para o cálculo de todas as verbas, inclusive as de natureza indenizatória.

Manter o soldo como base de cálculo para quem recebe por subsídio seria ilógico e desproporcional.

Portanto, a decisão de origem está em perfeita sintonia com a legislação e a jurisprudência, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade, mas sim em sua correta aplicação à luz da evolução do regime remuneratório da carreira militar.

Por fim, não obstante ao exposto, vale salientar que a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e sólidos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)